Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009694-90.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (AGRAVANTE), INOVA MIDIA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO E MARKETING SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 04.924.472/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA – MÉRITO - PROPAGANDA ELEITORAL - PENHORA
ON LINE
- RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – EXEGESE DO ART. ART. 833, XI, CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE PENHORA DAS VERBAS DERIVADAS DE ORÇAMENTO PRÓPRIO DO PART.IDO (DOAÇÕES) – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A rigor do art. 833, XI, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei.

II.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os recursos oriundos do Fundo Partidário são impenhoráveis, sendo passível de constrição apenas as verbas derivadas de orçamento próprio do partido, que advém de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
DIRETÓRIO REGIONAL DO PT/MT
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 0015152-41.2007.8.11.0041, manejado por
INOVA MÍDIA ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING SOCIEDADE CIVILLIMITADA
, rejeitou a impugnação à penhora realizada nos autos.

Para tanto, o agravante sustenta que, além da ilegitimidade ativa da parte agravada, já que se encontra baixada junto à Receita Federal desde 09.02.2015, os valores constritos são absolutamente impenhoráveis, pois compõem o fundo partidário e, portanto, a verba tem natureza pública.

Pondera que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da impenhorabilidade do fundo partidário em ações de cobrança de dívida decorrentes de propaganda eleitoral ajuizadas por empresas privadas, através do julgamento do REsp n. 1891644 e que o TSE deliberou que há possibilidade de penhora apenas e tão somente quando se trata de dívida pública, o que não é o caso dos autos.

Liminar de efeito suspensivo concedida à id. 167352653.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 170413660, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, sob a alegação de que é intempestivo.

Sem razão, todavia.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, a decisão recorrida foi publicada no dia 4.4.2023 e dela o agravante tomou ciência na data de 5.4.2023, de modo que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 10.4.2023, em virtude da suspensão dos prazos processuais nos dias 6 e 7.4.2023 (ponto facultativo e feriado), findando-se em 2.5.2023, em face dos feriados dos dias 21.4.2023 e 1o.5.2023.

Ademais, a decisão recorrida se refere justamente à impugnação à penhora determinada na decisão proferida à id. 87227721 em 15.6.2022, impugnação esta que foi protocolada 6 (seis) dias após a ordem de bloqueio, não havendo que se falar em intempestividade, tampouco em preclusão.

Assim, interposto o recurso dentro do prazo legal, deve ser considerado tempestivo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III. VOTO (PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes pares:

O agravante sustenta a ilegitimidade ativa da parte agravada, sob o argumento de que a empresa se encontra baixada junto à Receita Federal desde 09.02.2015.

No entanto, razão não lhe assiste.

É que a simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, notadamente quando o motivo da baixa é a omissão contumaz junto à Receita Federal, caracterizada pela desídia da empresa na entrega das suas obrigações contábeis ao fisco por mais de 5 (cinco) anos.

Assim, não havendo prova da efetiva extinção da personalidade jurídica da agravada, nada impede a empresa exequente de postular em juízo.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE
ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. ALEGADA INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EMPRESA EXEQUENTE PELA BAIXA DA INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. NÃO ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE OCORRE SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO DE DISSOLUÇÃO, COM O RESPECTIVO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO PRÓPRIO (CC, ART. 51, § 3o). PESSOA JURÍDICA BAIXADA DE OFÍCIO POR OMISSÃO CONTUMAZ. HIPÓTESE QUE NÃO PRESUME A DESCONSTITUIÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA
. PRECEDENTES. Decisão MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 00307681920228160000 Paranacity 0030768-19.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada nos autos.

O agravante alega que foram bloqueadas as importâncias de R$ 26.391,02 (vinte e seis mil e trezentos e noventa e um reais e dois centavos) da conta corrente de n. 45.1613-3 denominada Fundo Partidário Ordinário; R$ 3.773,00 (três mil e setecentos e setenta e três reais) da conta corrente de n. 37.135-1 denominada Fundo Partidário Mulher e R$ 15.148,00 (quinze mil e cento e quarenta e oito reais) da conta corrente de n. 42.3999-7 denominada Doações, todavia, os valores constritos são absolutamente impenhoráveis, pois compõem o fundo partidário e, portanto, a verba tem natureza pública.

Em parte, razão lhe assiste.

A rigor do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os seguintes bens:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI -
os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei
;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os recursos oriundos do Fundo Partidário são impenhoráveis, sendo passível de constrição apenas as verbas derivadas de orçamento próprio do partido, que advém de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas.

A propósito, colaciona-se recente julgado de caso semelhante, em que aquela Corte se manifestou pela impenhorabilidade da referida verba,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI No 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 3. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei no 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 4. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido
.” (REsp 1800265/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 23/09/2021)

Portanto, não obstante entendimento contrário e a compreensível irresignação da agravada, os valores constritos que são decorrentes do Fundo Partidário devem ser desbloqueados, sendo passível de penhora apenas aqueles derivados de “Doações” que, no caso em tela, corresponde a R$ 15.148,00 (quinze mil e cento e quarenta e oito reais) da conta corrente de n. 42.3999-7.

Assim, devem ser desbloqueadas as importâncias de R$ 26.391,02 (vinte e seis mil e trezentos e noventa e um reais e dois centavos) da conta corrente de n. 45.1613-3 denominada Fundo Partidário Ordinário e de R$ 3.773,00 (três mil e setecentos e setenta e três reais) da conta corrente de n. 37.135-1 denominada Fundo Partidário Mulher, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar o desbloqueio apenas dos valores decorrentes do Fundo Partidário, quais sejam, R$ 26.391,02 (vinte e seis mil e trezentos e noventa e um reais e dois centavos) da conta corrente de n. 45.1613-3 e R$ 3.773,00 (três mil e setecentos e setenta e três reais) da conta corrente de n. 37.135-1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023